Tribunal: STF
Processo: ARE 1554976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. IMÓVEL DESTINADO À ÁREA PÚBLICA. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA AO DOMÍNIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação cível e remessa necessária em ação de usucapião extraordinária, referente a imóvel destinado à construção de escola, localizado em Goiânia.



    Apelação interposta pelo Município de Goiânia, na condição de terceiro prejudicado, alegando nulidade processual em ação de usucapião extraordinária, decorrente de sua não citação como litisconsórcio necessário.



    A sentença de primeira instância havia julgado procedente o pedido de usucapião.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se a ausência de manifestação da Fazenda Pública, regularmente citada, configura nulidade processual pela falta de defesa no prazo legal e, no mérito, se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel destinado ao uso público, inserido em loteamento aprovado e registrado, ainda que o ente público tenha permanecido inerte durante o processo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Constatada a regular citação da Fazenda Pública e a ausência de contestação no prazo legal, não há que se falar em nulidade processual.



    2. O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que seus direitos são considerados indisponíveis, o que afasta qualquer prejuízo decorrente da inércia processual.



    3. A aprovação de loteamento, nos termos do Decreto-Lei nº 58/1937 e da Lei nº 6.766/1979, transfere automaticamente as áreas de uso comum e destinadas ao domínio público, sem necessidade de registro em cartório.



    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que bens públicos são inalienáveis e imprescritíveis, não podendo ser objeto de usucapião. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou retenção.



    5. No caso em análise, o imóvel em questão foi destinado à construção de uma escola, o que caracteriza sua afetação como bem de uso especial, inviabilizando o pedido de usucapião extraordinária, ainda que o Município não tenha apresentado contestação.



    IV. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE USUCAPIÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente